Tribunal: STF
Processo: RE 387795
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-16
Data de publicação: 2003-09-16

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ICMS - CRÉDITO DO VALOR PAGO
EM RAZÃO DE OPERAÇÕES DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, OU DE
UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO OU, AINDA, DE AQUISIÇÃO DE
BENS DESTINADOS AO USO E/OU À INTEGRAÇÃO NO ATIVO FIXO -
APROVEITAMENTO - INADMISSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
firmou-se no sentido de não reconhecer, ao contribuinte do ICMS, o
direito de creditar-se do valor do ICMS, quando pago em razão de
operações de consumo de energia elétrica, ou de utilização de
serviços de comunicação ou, ainda, de aquisição de bens destinados
ao uso e/ou à integração no ativo fixo do seu próprio
estabelecimento. Precedentes.